Tribunal: TJPA
Processo: 0002602-02.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0002602-02.2020.8.14.0000

FISCAL DA LEI: EDIVALDO DOS SANTOS BATISTA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL À VÍTIMA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INTELECÇÃO DO ART. 625, §1º, DO CPP.

- A teor do art. 625, §1º, do CPP, o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos, o que não ocorreu na hipótese em relação ao último requisito.

CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCORDÂNCIA COM A POSTURA TÉCNICO-PROCESSUAL DE ANTERIOR CAUSÍDICO. INOCORRÊNCIA. LIVRE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. DOSIMETRIA DA PENA.

- O revisionando sustentou que não pode ter sua defesa prejudicada (cerceamento de defesa), já que os advogados habilitados, à época, não recorreram da sentença e impetraram apenas um habeas corpus, sequer apelando da sentença condenatória. In casu, não vislumbro violação ao texto expresso da lei penal, uma vez que o

advogado que estava habilitado nos autos patrocinando a defesa do revisionando tomou a postura profisisonal que elegeu correta naquele momento processual, não cabendo ao atual causídico questionar a conduta adotada anteriormente por outro devidamente constituído, de tal modo a sustentar nulidade por cerceamento de defesa.

REVALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP SEM, CONTUDO SE ALTERAR A PENA APLICADA.

-
Percebe-se que foram valorados negativamente os seguintes vetores: culpabilidade, motivos, circuntâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Porém, o juízo monocrático laborou em equívoco quanto à valoração negativa dos vetores culpabilidade e comportamento da vítima. Com efeito, nos termos da súmula nº 19, do TJ/PA,
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”, o que não fora observado pelo juízo sentenciante, que se baseou em elementos do próprio tipo penal.

De igual modo, não poderia ter valorado negativamente o comportamento da vítima, já que, com base na súmula nº 18 desta Corte.

- Por sua vez, denota-se que está correta a valoração negativa dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime, pois os fundamentos para o desabono desses vetores se referem a circunstâncias que transbordam as elementares do tipo penal em questão, devendo ser mantida a majoração da pena-base.

- Com efeito, restam como desfavoráveis esses três vetores judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime), que justificam a exasperação da pena-base procedida, porquanto a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como ocorreu
in casu
, nos exatos termos da súmula nº 23 deste Tribunal.

- No ponto, registro que a utilização de critérios matemáticos apriorísticos para se considerar as circunstâncias judiciais não se coaduna com o princípio da individualização da pena. Na hipótese em apreço, foi possível verificar que o aumento da reprimenda, como decorrência da valoração negativa de vetoriais atinentes aos motivos, às circunstâncias e às consequências dos crimes, está, de modo concreto, devidamente fundamentado, subsidiando a exasperação da pena-base.

AÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em julgar improcedente a revisão criminal na parte conhecida
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal sem pedido de liminar
proposta por
EDIVALDO DOS SANTOS BATISTA
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado e proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Em suas
razões
, o requerente assevera que fora condenado, nos autos do processo nº 0001650-13.2004.814.0015, à pena de 09 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de tenativa de homicídio simples contra a vítima Eremilson Barbosa Mamede.

A defesa declina
a necessidade de absolvição do requerente
, uma vez que, no momento do evento criminoso, estava em serviço, realizando a remoção de cadáver de São Miguel do Guamá para o Instituo Médico Legal (IML) de Castanhal, na companhia de um colega de trabalho de nome Paulo Henrique e de um parente da pessoa que teve seu corpo removido, os quais prestaram depoimento confirmando esse fato. Ademais, a película do carro da vítima era escura e a rua mal iluminda, dificultando a visão da vítima, revelando-se, assim, a
decisão do júri
realizado em 21/03/2019
contrária à prova dos autos, devendo ser absolvido por insuficiência de provas ou submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri.

Sustenta que o requerente não pode ter sua
defesa prejudicada
, já que os advogados habilitados, à época, não recorreram da sentença e impetraram apenas um
habeas corpus
, sequer apelando da sentença condenatória.

Subsidiariamente, argumenta a necessidade de se
refazer a dosimetria da pena no tocante às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
especialmente a culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, aduzindo que a fração a ser aplicada pela tentativa deve ser de 2/3, pois não há como se afirmar que houve esgotamento dos meios de execução do crime. Outrossim, impossível ter se fixado valor mínimo para reparação de danos morais à vítima de ofício.

Por tais razões, requer
a procedência
da presente revisional.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-33.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 34).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da revisão criminal
, por descumprimento à parte final do art. 625, §1º, do CPP – ausência de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos – (fls. 40-45 ID nº 6013859).

À revisão nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

A
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da revisão criminal
, por descumprimento à parte final do art. 625, §1º, do CPP – ausência de peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

Assiste-lhe razão em parte.

Não conheço da presente revisão criminal
no tocante ao pleito absolvição do requerente
arguida pela defesa ao fundamento de que, no momento do evento criminoso, o revisionando estava em serviço, realizando a remoção de cadáver de São Miguel do Guamá para o Instituo Médico Legal (IML) de Castanhal, na companhia de um colega de trabalho de nome Paulo Henrique e de um parente da pessoa que teve seu corpo removido, os quais prestaram depoimento confirmando esse fato. Ademais, a película do carro da vítima era escura e a rua mal iluminda, dificultando a visão da vítima, revelando-se, assim, a decisão do júri realizado em 21/03/2019 contrária à prova dos autos, devendo ser absolvido por insuficiência de provas ou submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri.

Isso porque a presente revisão criminal não fora instruída com os documentos necessários à comprovação dos fatos declinados, a teor do que estabelece o art. 625, §1º, do CPP (
§ 1º.

O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.),
pois a defesa não juntou documentos capazes de comprovar o cenário duvidoso em que ocorrera o crime muito menos de quem seria a autoria do crime, limitando-se a colacionar a estes autos a procuração, cópia da CNH, comprovante de residência, declaração de residência, cópia extraída do sistema de acompanhamento processsual Libra da certidão de trânsito em julgado da ação penal, da sentença condenatória, do mandado de prisão, do edital de intimação da sentença, da certidão judicial criminal positiva, do relatório de conta do processo e do comprovante de pagamento do preparo, deixando de juntar elementos probatórios colhidos na instrução para embasar o enfentamento dessa tese.

De igual modo, não fora colacionada a estes autos a denúncia para se aferir a alegação de que
fora fixada reparação de danos morais à vítima de ofício em sentença, motivo pelo qual não pode ser conhecida essa tese defensiva
e também não se tem elementos e subsídios para se constatar se
o
quantum
de diminuição de pena aplicado pela tentativa fora
aquém

do ora postulado, nesta via, na fração máxima de 2/3.

No mesmo caminho, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 625, § 1º, DO CPP - AUSÊNCIA DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA - FALTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS - PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 1) Preliminar Ministerial. Nos termos do § 1º do art. 625 do CPP, constitui ônus processual do requerente, ao deduzir pedido de revisão criminal, instruir a referida ação com a certidão de haver passado em julgado a decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. E, no caso em comento, tem-se que a parte requerente não trouxe aos autos a cópia do acórdão proferido última decisão meritória proferida na ação anterior -, nem juntou a indispensável certidão de trânsito em julgado da referida decisão, peças essenciais para a admissibilidade e deslinde da questão em exame. 2) Preliminar acolhida. Ação revisional não conhecida.

(TJ-ES - RVCR: 00260073520208080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 12/07/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 20/07/2021)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. Não é possível conhecer do pedido de revisão criminal quando ausentes certidão de trânsito em julgado e peças necessárias à comprovação dos fatos, os quais são indispensáveis e fundamentais para o ajuizamento da ação.

(TJ-MG - RVCR: 10000171034770000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 21/05/2018, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 13/06/2018)

Assim,
acolho parcialmente o parecer ministerial

e não conheço da ação revisional quanto aos pleitos de absolvição, de reparação por dano moral fixado à vítima de ofício e do
quantum
de aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa.

MÉRITO

Conheço da presente revisão criminal quanto aos demais argumentos defensivos, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

O revisionando sustentou que não pode ter sua
defesa prejudicada (cerceamento de defesa)
, já que os advogados habilitados, à época, não recorreram da sentença e impetraram apenas um
habeas corpus
, sequer apelando da sentença condenatória.
In casu
, não vislumbro violação ao texto expresso da lei penal, uma vez que o

advogado que estava habilitado nos autos patrocinando a defesa do revisionando tomou a postura profisisonal que elegeu correta naquele momento processual, não cabendo ao atual causídico questionar a conduta adotada anteriormente por outro devidamente constituído, de tal modo a sustentar nulidade por cerceamento de defesa.

Passo a apreciar o pedido para que se
refaça a dosimetria da pena no tocante às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
especialmente a culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Como se sabe, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade, o que se constata na hipótese.

Explico.

Após ser condenado o requerente por homicídio simples, a dosimetria da pena fora assim realizada pelo juízo singular:

“3. Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena, conforme preceituado nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

O acusado agiu com dolo de ímpeto, já que no planejou o crime, vindo a cometê-lo depois de ter encontrado casualmente o ofendido em via pública, o que considero favorável.

Em contrapartida, o acusado agiu com dolo direto e intenso, eis que efetuou cinco disparos de arma de fogo (fls. 117/118), sendo que dois deles atingiram o ofendido, conforme laudos de exame de corpo de delito de fls. 249, 250 e 273/273-verso, o que considero desfavorável.

O acusado é solteiro, tem uma filha e morava na casa de um irmo.

Embora no tenha a filha sob sua guarda, o acusado participa de sua criaço e, inclusive, contribui para o seu sustento, circunstância que lhe é favorável.

Ele sabe ler e escrever, tendo o ensino fundamental incompleto.

Vê-se, pois, que ele no completou o ensino fundamental e, por via de consequência, no teve a formaço básica do cidado, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender; a compreenso do ambiente natural e social e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, com a formaço de atitudes e valores, e fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (artigo 32 da Lei 9.394/96).

Desta feita, sua pouca educaço formal, revela uma personalidade rude, o que se afigura favorável, porque o aproxima da violência, por ser pessoa que dispe de menos recursos para enfrentar uma contrariedade ou um revés.

O acusado no possui antecedentes criminais.

Nada mais a se assinalar acerca da sua culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social.

O acusado agiu sem motivaço, o que considero como circunstância desfavorável.

As consequências foram graves, porquanto as leses sofridas pelo ofendido resultaram em perigo de vida e, ainda, em deformidade permanente pela diminuiço da fenda ocular e desvio do nariz, leses estas que a lei reputa de natureza grave e gravíssima, respectivamente (artigo 129, §1º, II, e §2º, IV, do Código Penal), circunstância, portanto, desfavorável.

A conduta da vítima no contribuiu para o cometimento do crime, o que também é desfavorável.

O acusado portava uma arma de fogo sem autorizaço legal, o que, por si só, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003), circunstância que considero desfavorável.

Afirmo que a arma de fogo era de uso permitido, já que conforme depoimento do ofendido e laudo de perícia balística de fl. 151, a arma era pequena, possivelmente um revólver, de calibre .38.

Nada mais a se assinalar quanto às demais circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de recluso.

No vislumbro circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuiço da pena por o crime ter sido tentado, reduzo a pena em um terço, haja vista que o acusado esgotou os meios de execuço do crime, fixando-a em 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de recluso, a qual torno concreta e definitiva.

Incabível a substituiço da pena nos termos dos artigos 60, §2º, e 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal.

O acusado ficou preso preventivamente por 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias, período que, detraído da pena aplicada, chega-se a um restante de pena a cumprir de 9 (nove) anos 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista que o período de detraço no é suficiente para a progresso de regime (artigo 33, §2º, a, do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execuço Penal).

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque ele está em lugar incerto e no sabido desde 03.07.2014 (fls. 275/276 e 305), o que torna incerta a aplicaço da lei penal, mormente com esta condenaço.

Assim sendo, por representar a liberdade do acusado risco à aplicaço da lei penal, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, decreto a priso preventiva do acusado Edivaldo dos Santos Batista.

Expeça-se mandado de priso.”

Percebe-se que foram valorados negativamente os seguintes vetores: culpabilidade, motivos, circuntâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Porém, o juízo monocrático laborou em equívoco quanto à valoração negativa dos vetores culpabilidade e comportamento da vítima.

Com efeito, nos termos da súmula nº 19, do TJ/PA,
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”, o que não fora observado pelo juízo sentenciante, que se baseou em elementos do próprio tipo penal.

De igual modo, não poderia ter valorado negativamente o comportamento da vítima, já que, com base na súmula nº 18 desta Corte,
verbis
:

“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”.

Por sua vez, denota-se que está correta a valoração negativa dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime, pois os fundamentos para o desabono desses vetores se referem a circunstâncias que transbordam as elementares do tipo penal em questão, devendo ser mantida a majoração da pena-base.

Com efeito, restam como desfavoráveis esses três vetores judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime), que justificam a exasperação da pena-base procedida, porquanto a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como ocorreu
in casu
, nos exatos termos da súmula nº 23 deste Tribunal,
verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No ponto, registro que a utilização de critérios matemáticos apriorísticos para se considerar as circunstâncias judiciais não se coaduna com o princípio da individualização da pena. Na hipótese em apreço, foi possível verificar que o aumento da reprimenda, como decorrência da valoração negativa de vetoriais atinentes aos motivos, às circunstâncias e às consequências dos crimes, está, de modo concreto, devidamente fundamentado, subsidiando a exasperação da pena-base.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas,
conheço parcialmente da presente revisão criminal

para, nesta extensão, jugá-la parcialmente procedente nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/07/2022